Tribunal: TJSP
Processo: 2302945-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DESCABIMENTO. Hipótese em que não há conteúdo decisório no comando para o autor se manifestar sobre o destino das citações pendentes, diante do seu pedido de suspensão da demanda, por ter se habilitado em ação civil pública proposta para apuração dos mesmos fatos. CPC, art. 1.001. Precedentes da Corte. Pedido de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DESCABIMENTO. Hipótese em que não há conteúdo decisório no comando para o autor se manifestar sobre o destino das citações pendentes, diante do seu pedido de suspensão da demanda, por ter se habilitado em ação civil pública proposta para apuração dos mesmos fatos. CPC, art. 1.001. Precedentes da Corte. Pedido de suspensão, ademais, que ainda será analisado na origem, a não caber a esta Corte adiantar-se sobre o mérito da postulação, pena de supressão de instância. Investigação sobre a gratuidade. Possibilidade, embora também nada sobre isso tenha sido decidido. Recurso não conhecido.